Tribunal: TJDFT
Processo: 0726256-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726256-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ALVES PEREIRA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora